Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLDAIR HONORATO DE LIMA, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que facultou à parte prestar esclarecimentos em pedido de alvará para venda de imóvel de incapaz. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para autorizar a venda da cota-parte do incapaz em imóvel deixado por falecimento de seus pais. Dispensado o preparo, posto que o agravante postula sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Acolho a cota ministerial de ID 218533497. Intime-se a curadora para, no prazo de 15 (quinze) dias: i) comprovar o ajuizamento da ação de prestação de contas de todo o período da curatela, devendo prestar as contas de cada ano da gestão em processos distintos; ii) indicar de forma detalhada as necessidades do curatelado que justifiquem o levantamento do valor e apresentar documentação que comprove a urgência. Conforme decisão de ID 207419710, registro que o juízo de inventário é universal, sobretudo para autorizar, em tese, venda antecipada de bem, ainda que haja herdeiro incapaz. Sequer é possível aferir a fração devida ao incapaz relativa à sucessão de sua genitora, pois no inventário é que é feita essa apuração, sobretudo porque não se descarta eventual testamento, dívidas, etc. Assim, eventual autorização, neste processo, ficará circunscrita à fração que o requerente possui devidamente registrada na matrícula do imóvel.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte prestar esclarecimentos necessários ao julgamento do pedido. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a julgar o pedido na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que se entendesse que o ato impugnado tenha natureza de decisão interlocutória, inegável que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil e, caso sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator